Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710344-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSÉ RIBAMAR DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLCA N.o 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A., BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABIILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Não se conhece do agravo de instrumento no tocante aos pontos em que implica inovação recursal e supressão de instância. 2. Inexistindo decisão das instâncias superiores, ainda em vigor, que imponha a suspensão dos processos de liquidação da sentença proferida o acórdão proferido no EREsp n.o 1.319.232, inviabiliza-se a suspensão do curso do processo. 3. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. 4. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário. 5. O chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o procedimento de liquidação de sentença. 6. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal — como é o caso do Banco do Brasil S.A. — são processados e julgadas pela Justiça Estadual. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do CPC, alegando que deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário no caso em exame, ao argumento de que os índices utilizados para a correção monetária da conta da parte autora foram estabelecidos pela União e pelo Banco Central do Brasil de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário no caso em exame, bem como deve haver o deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando a necessidade liquidação de sentença por artigos no caso em exame. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808 (ID Num. 34114193 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admito quanto à apontada contrariedade ao artigo 114 do CPC, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1o/4/2022) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 509 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Também não assiste razão ao agravante quando alega que a liquidação deve ser feita por artigos. A “liquidação por artigos”, nomenclatura que era utilizada pelo CPC/1973, substituída no CPC/2015 pela expressão “liquidação pelo procedimento comum”, deve ser feita quando necessário alegar e provar fato novo. Todavia, no caso dos autos não há qualquer fato novo a ser alegado ou provado, pois o agravado trouxe aos autos documentos comprobatórios da titularidade do direito reconhecido pela sentença coletiva e os elementos necessários à apuração do quantum debeatur já estão à disposição do recorrido, razão pela qual a liquidação deve ser realizada pelo procedimento de arbitramento” (ID Num. 33369674 - Pág. 9). De modo quer rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017